Tribunal: STF
Processo: ARE 1491039
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. ANTERIOR PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENSINO E GRATIFICAÇÃO OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS. VERBAS SUPRIMIDAS. PLEITO DE REIMPLANTAÇÃO DAS REFERIDAS VANTAGENS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA. VANTAGENS DECORRENTES DE LEI VIGENTE NA ÉPOCA E OUTRA ADQUIRIDA JUDICIALMENTE ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA. VERBAS DE CARÁTER PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (eDOC 148 – ID: ab0e2d99, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 39, §§4º e 8º; 97; 102, §2º; e 144, §9º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser possível a cumulação do subsídio com gratificações e outras verbas remuneratórias. 



    Alega-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito à cumulação, afastou a aplicação do art. 11, IV, da Lei nº 17.169/2012, sem a observância da reserva de plenário, em ofensa à Súmula Vinculante nº 10.



    Aduz-se, ainda, que o dispositivo mencionado foi expressamente declarado constitucional pela ADI 5.054. 



    Argumenta-se que não houve demonstração de qualquer redução da remuneração do servidor público não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior com a instituição do pagamento dos servidores mediante subsídio em parcela única nos termos da lei de regência (eDOC 195 – ID: d5257a0c, p. 16).



    Afirma-se, ainda, que [c]om a instituição de subsídio qualquer vantagem pessoal decorrente de lei ou decisão administrativa e judicial transitada em julgado não prevalece em face do novo regime de pagamento de subsídio em parcela única (eDOC 195 – ID: d5257a0c, p. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que as gratificações não foram consideradas quando da composição do subsídio do recorrido. Registrou, ainda, o caráter específico e pessoal que lhe caracteriza, sendo devido o seu pagamento mesmo após a reestruturação da carreira. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia cinge-se ao direito do autor em continuar percebendo as vantagens pessoais que eram acrescidas em seus proventos de aposentadoria - Gratificação de Ensino e Gratificação Outros Vencimentos e Vantagens -, as quais foram suprimidas, sendo uma decorrente de lei vigente na época e outra adquirida judicialmente através do Mandado de Segurança nº. 19.813-6.



    (...)



    O MM. Magistrado sentenciante, ao apreciar a demanda, olvidou-se que o Anexo I, ao estabelecer a tabela de valores do subsídio da Polícia Militar do Paraná, fixou a partir de então para todos os integrantes da Corporação, de igual graduação e posto do ora Apelante – Capitão com direito a referência 11 -, o mesmo subsídio, no valor de R$ 18.424,13, revelando-se, portanto, incorreta a equação que lhe oferece suporte. 



    Ademais, conforme bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, “importante destacar que a verba sob o código 1753 e descrição “Gratificação de Ensino PM-Reformados”, foi obtida pelo apelante judicialmente, por meio do Mandado de Segurança nº 19.813-6, do I Grupo de Câmaras Cíveis do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao passo que a constante sob o código 1756 e descrição “Outros Vencimentos e Vantagens – Reformados”, foi alcançada administrativamente com fulcro na Lei º 8.830/86, por ter exercido pelo período de 4 (quatro) anos ininterruptos cargo em comissão na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ambas incorporadas em sua folha de pagamento como vantagens pessoais.” 



    Disto, considerando que as referidas verbas não foram consideradas quando da composição do subsídio do Apelante – cf. Anexo I, da lei estadual nº 17.169 -, assim como, tendo em vista sua especificidade e o cunho pessoal que lhe caracteriza, entende-se pela procedência do apelo, reformando-se a sentença combatida. (eDOC 148 – ID: ab0e2d99, p. 4-6)  



    Percebe-se que a controvérsia remonta à aplicabilidade do art. 11, IV, da Lei nº 17.169/2012, que determinou a incorporação de todas as vantagens pessoais decorrentes de leis e decisões administrativas e judiciais. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que, dentre os valores abrangidos pelo novo subsídio, não fora contemplada a gratificação recebida pelo recorrido. Com base nesse fundamento, autorizou a acumulação do subsídio com a verba remuneratória mencionada.



    Assim, verifica-se que o acórdão destoa da jurisprudência Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 10, a qual preceitua que Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Efetivamente, no caso dos autos, está-se diante da expressa previsão legal a determinar que vantagens pessoais sejam incorporadas ao novo subsídio. No ponto, o próprio Tribunal de origem registrou o caráter específico e pessoal que caracteriza o benefício, do que se extrai que a não aplicação do art. 11, IV, da Lei nº 17.169/2012, configurou verdadeira negativa de aplicação de lei sem a observância da cláusula de plenário por aquela Corte.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 23443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.05.2017 - grifo nosso)



    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl 14872, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2016 - grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 148 - ID: ab0e2d99) e determinar que outro seja feito em observância ao enunciado da SV 10.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente